Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-62.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-62.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES - CPF: 789.791.961-72 (AGRAVANTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1005851-62.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Agravantes
:

Maria Aparecida Lopes Gonçalves.

Agravado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1005851-62.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Agravantes
:

Maria Aparecida Lopes Gonçalves.

Agravado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Maria Aparecida Lopes Gonçalves
, em face do v.
acórdão proferido por esta Câmara, que rejeitou o embargos de declaração aviado, mantendo o julgado que conheceu do recurso de apelação interposto, negando-lhe provimento.

Inconformada, a agravante recorre sustentando que visa o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes, posto que entre fevereiro de 2019 à fevereiro de 2020, o agravado passou a cobrar indevidamente dos proventos da autora, ora agravante, parcelas de um suposto cartão de crédito/empréstimo consignado, no valor de R$ 137,33 ao mês, ocorrendo 13 descontos indevidos, porque nunca foi cliente da instituição bancária.

Alega que pretende a restituição do indébito na ordem de R$3.570,58, além de indenização por dano moral, visto que o agravado atuou com dolo grave. Além disso, reitera que os contratos apresentados foram forjados/montados pelo banco agravado e a importância de R$ 900,00 (novecentos reais) foi depositada em juízo nos autos da ação 1026186-05.2021.8.11.0041. O mesmo ocorreu em relação ao valor de R$ 2.567,29, tratando-se de coisa julgada perante o 8º Juizado Especial. Prossegue afirmando que visa corrigir premissa equivocada no julgamento, porque nunca foi cliente do banco réu, tampouco realizou qualquer empréstimo consignado, muito menos contratou susposto cartão de crédito. Ainda, que a conduta perpetrada pelo agravado se revela abusiva, com clara evidência de fraude e contrária aos princípios e diretrizes traçados pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao decidir com base nessas premissas, incorreu o julgado em erro, uma vez que os documentos encartados pelo banco reproduzem o contrário do decisório, demonstrando fraude contra a autora.

Ao final, postula a reforma do acórdão, reconhecendo o ilícito da agravada, pugnando pela condenação ao indébito e dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos honorários sucumbenciais.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

151448182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida Lopes Gonçalves propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral contra o Banco BMG S.A., tendo o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgado improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), do valor atribuído à causa, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 135897247).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o magistrado sentenciante não havia levado em consideração as provas robustas no sentido de que o Banco manipulou os dados da autora, com único intuito de obter vantagens, uma vez que nunca realizou ou autorização a contratação, muito menos recebeu um suposto cartão de crédito. Alega ser vítima de fraude e que o endereço lançado no contrato sequer é da apelante.

O apelo foi conhecido e desprovido por esta
Câmara
, que manteve o entendimento na decisão integrativa
(id. 149142153).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, posto que nunca foi cliente da instituição bancária. Alega que pretende a restituição do indébito na ordem de R$3.570,58, além de indenização por dano moral, visto que o agravado atuou com dolo grave. Além disso, reitera que os contratos apresentados foram forjados/montados pelo banco agravado e a importância de R$ 900,00 (novecentos reais) foi depositada em juízo nos autos da ação 1026186-05.2021.8.11.0041. O mesmo ocorreu em relação ao valor de R$ 2.567,29, tratando-se de coisa julgada perante o 8º Juizado Especial. Prossegue afirmando que visa corrigir premissa equivocada no julgamento, porque nunca foi cliente do banco réu, tampouco realizou qualquer empréstimo consignado, muito menos contratou susposto cartão de crédito. Ao final, p
ugna pela reforma do v. acórdão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada
.”
(RAIN n. 0009693-24.2016.8.11.0015, minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022